Tribunal: TJMT
Processo: 0022490-43.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022490-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LENON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 064.433.311-17 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU PARA CONDUTA DE INDUZIR, INSTIGAR OU AUXILIAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE DROGA, PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APREENSÃO DE 1 TABLETE DE MEIO QUILO DE MACONHA
– DEPOIMENTOS POLICIAIS – INFORMAÇÕES PRÉVIAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINARIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – FORNECIMENTO A TERCEIRO – CONDUTA QUE INTEGRA TRÁFICO DE DROGAS – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA
–
PRETENSÕES DESCLASSIFICATÓRIAS IMPROCEDENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA 15a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – REGIME ABERTO AUTORIZADO – PREMISSAS DO STJ E TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDFT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A localização de aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha possibilitaria a confecção de, ao menos, 500 (quinhentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão de 1 (um) tablete de maconha, com peso aproximado de 500g (quinhentos gramas) -, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício. (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A conduta de fornecer, ainda que gratuitamente, substância ilícita a terceiro integra o delito de tráfico de drogas (TJMT, AP n. 0030461-84.2016.8.11.0042).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A quantidade de droga apreendida [498,92g (quatrocentos e noventa e oito gramas e noventa e dois centigramas)] autoriza a incidência da fração de 1/2 (metade), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 488g (quatrocentos e oitenta e oito gramas) - (STJ, AgRg no HC 619537/SP).

A primariedade, a avaliação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o regime aberto. Igualmente, se preenchidos os requisitos legais, o apelante tem direito à substituição da pena privativa por restritiva de direitos. (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).

Para o prequestionamento, afigura-se suficiente que os preceitos normativos sejam observados e integrados à fundamentação, sendo
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022490-43.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LENON RODRIGUES PEREIRA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LENON RODRIGUES PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 580068), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fl. 70, ID 70092994).

O apelante sustenta que: 1) as drogas seriam destinadas ao consumo próprio; 2)
“a intenção não era comercializar a substância, mas entregá-la a alguém com a finalidade de consumo”
; 3) preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja desclassificada a imputação para uso próprio ou à conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga.

Subsidiariamente, reduzidas as penas e, por consequência, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (fl. 84, ID 70092994).

Prequestiona os arts. 28, 33,
caput
e §§2o e 4o, art. 42, todos da Lei n. 11.3343/2006 e art. 59, do CP.

A 11a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fl. 109, ID 70092994).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei no 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a desclassificação para o delito do art. 28, ou 33, §2o, ambos da mencionada Lei – Impossibilidade – circunstâncias da prisão do apelante apontam seguramente a prática da traficância, mormente pela declaração dos policiais militares e da apreensão de quantidade expressiva de entorpecente – 2) Pretendida a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio – Possibilidade – consoante novo entendimento do STF, inquéritos policiais e ações penais em curso não obstam a aplicação do privilégio, ainda que sejam pelo mesmo delito de tráfico, ou estejam em fase recursal, vez que violam o princípio da presunção de inocência – Pelo provimento parcial do recurso”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de justiça em substituição - ID 77115963).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de maio de 2019, por volta das 19h00min, na rua 319, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, os denunciados LENON RODRIGUES PEREIRA e ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]No dia dos fatos a guarnição VTR 2719 foi abordada por populares, informando que na rua n.o 319, do bairro Tijucal, haviam dois indivíduos sentados embaixo de uma árvore e próximos a um terreno baldio, fazendo a venda de entorpecentes.

Diante da informação recebida, os militares deslocaram-se ao local indicado e visualizaram os suspeitos, ora denunciados, contudo, ao se aproximarem deles, o denunciado Lenon jogou algo em direção ao terreno baldio, ao mesmo tempo em que ambos os denunciados empreenderam fuga, correndo a pé.

Ato contínuo, os policiais militares conseguiram conter os denunciados Lenon e Anderson, e, após a busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito em poder deles, porém, feita checagem no sistema, foi constatado que os denunciados possuíam diversas passagens criminais.

Então, os milicianos retornaram ao local onde o denunciado Lenon jogou algo ao solo, e, ao realizarem buscas, encontraram 01 (um) tablete de substância análoga a maconha.

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LENON RODRIGUES PEREIRA e ANDERSON PEREIRA DUTRA DA SILVA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...] ”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – fl. 12, ID

70092994).

O Juízo singular, em sentença oral, identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Da conduta do acusado LENON RODRIGUES PEREIRA

Denota-se do depoimento do acusado em sede extrajudicial e judicial, que o mesmo assumiu a propriedade dos entorpecentes localizados, no entanto, negou a mercancia, bem como, se titulou apenas como usuário de drogas.

[...]

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto o seu envolvimento com a traficância, percebe -se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

[...]

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para, CONDENAR o denunciado LENON RODRIGUES PEREIRA na sanção do artigo 33, caput, Lei n°. 11.343/2006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Da análise dos autos, verifico que não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas.

Assim, MANTENHO a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor duas ações penais em trâmite, sendo uma pelo crime de porte de arma de uso permitido, e a outra, perante este juízo, pelo crime análogo ao presente [...] motivos pelo qual com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

Destaco que, o regime fixado ao condenado é diverso do fechado, assim PERMITO-LHE aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, de modo que DETERMINO a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do condenado LENON RODRIGUES PEREIRA”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – fl. 70, ID

70092994).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo de Constatação no 3.14.2019.55015-01 (fl. 146, ID 70092995), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Fabyo Mayco Nicolau de Almeida, policial militar (fl. 136, ID 70092995), Marcelo Antunes Vasconcelos, policial militar (fl. 140, ID 70092995), bem como os interrogatórios do corréu Anderson Pereira Dutra da Silva e do apelante Lenon Rodrigues Pereira (fls. 160 e 168, ID 66554618).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares [Fabyo Mayco Nicolau de Almeida e Marcelo Antunes Vasconcelos] e interrogados o corréu e o apelante (ID 70092994);

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.5.2019, por volta das 19h, uma guarnição da Polícia Militar [composta pelos policiais militares

Fabyo Mayco Nicolau de Almeida e Marcelo Antunes Vasconcelos] foi abordada por “populares” no bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, que relataram que, nas proximidades, embaixo de uma árvore da região, 2 (duas) pessoas vendiam entorpecentes. Em ato contínuo, os agentes policiais foram ao local indicado, visualizaram o corréu Anderson Pereira Dutra da Silva e o apelante que, após dispersar um objeto em um terreno baldio, empreendeu fuga. Realizada a abordagem e a revista pessoal em ambos, os policiais militares não encontraram drogas, mas, ao retornarem à arvore em que estavam sentados, localizaram 1 (um) tablete de maconha, com peso de 498,92g (quatrocentos e noventa e oito gramas e noventa e dois centigramas), o qual foi dispensado ao chão pelo apelante;

- o policial militar Fabyo Mayco Nicolau de Almeida, perante a autoridade policial, explicou que moradores do bairro Tijucal acenaram para a viatura e informaram que na Rua n. 319 ocorria, naquele momento, a comercialização de drogas por 2 (dois) homens; ao chegarem à localização relatada, o apelante
“jogou algo dentro do matagal”
e ambos tentaram fugir. Em Juízo, esclareceu que encontraram
“meio tablete de maconha”
(fl. 136, ID 70092995); ID 70092994);

- o policial militar Marcelo Antunes Vasconcelos
narrou que, na instrução, durante a revista pessoal, não foram encontradas drogas e, quanto à maconha, o apelante informou que seria para consumo próprio (ID 70092994);

- o corréu Anderson Pereira Dutra da Silva afirmou, na Delegacia, que, na data do ocorrido, apenas fumou com o apelante e nega a comercialização de substâncias ilícitas. Em Juízo, alegou ser usuário de drogas, bem como que nunca vendeu substâncias entorpecentes (fl. 168, ID 66554618; ID 70092994);

- o apelante negou, perante a autoridade policial, a mercancia de entorpecentes, declarou ter comprado o tablete de maconha por R$100,00 (cem reais) para consumo pessoal e, quanto à quantidade da droga, explicou que
“comprou o ‘tanto’ que desse para fazer o uso por um tempo”
. Na instrução, relatou que fumava um
“brau”
embaixo da árvore e que o tablete apreendido
“era só para fumar”
; acrescentou que seus vizinhos não gostam dele e por isso chamaram a polícia (fl. 160, ID 66554618; ID 70092994).

Dito isso, vejamos.

As informações repassadas por vizinhos/moradores do bairro Tijucal, nesta Capital,
aos policiais militares Fabyo Mayco Nicolau
de Almeida e Marcelo Antunes Vasconcelos apontavam a comercialização de drogas pelo apelante em um terreno abandonado.

O fato ensejador da diligência foi confirmado pela apreensão de 1 (um) tablete de maconha [peso aproximado de meio quilo] com o apelante, após revista pessoal durante abordagem em possível ponto de comercialização de drogas, descrita coerentemente pelos agentes policiais, nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Não bastasse, o apelante confirmou trazer consigo 1 (um) tablete de maconha, mas nega a destinação mercantil

A localização de aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de maconha possibilitaria a confecção de cerca de 500 (quinhentos) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
;
“Quantas gramas vão em um baseado”
. Disponível em
https://growroom.net/quantas-gramas-de-maconha-baseado
).

Noutro giro, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Ademais, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “levar consigo” substâncias entorpecentes para mercancia.

Por sua vez, cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pedido desclassificatório ao consumo pessoal.

No tocante à desclassificação à conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, a assertiva da Defesa de que o apelante, tão somente, prestou auxílio material ao corréu

Anderson Pereira Dutra da Silva não está comprovada por qualquer elemento de convicção.

A conduta do apelante não corresponde às figuras descritas no tipo, notadamente ao se considerar que, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ, a indução implica em
“fazer nascer em outrem a vontade de usar droga”
, a instigação consiste em
“reforçar a ideia já existente quanto ao uso”
e o auxílio se refere à assistência material (RvCr 731/RJ – Relator: Min. Nilson Naves – 7.4.2009), como emprestar ou dar dinheiro para a aquisição do entorpecente, indicar fornecedor, entre outros.

Conforme entendimento deste e. Tribunal, aplicável ao caso, a conduta de fornecer, ainda que de forma não onerosa, substância ilícita a terceiro abrange o delito de tráfico de drogas,
“in verbis”
:

“Descabe falar-se em desclassificação para a conduta prevista no §2o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que o fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas”
(AP n. 0030461-84.2016.8.11.0042 – Relator: Min. Luiz Ferreira Da Silva – 8.4.2021).

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Nesse quadro, os pleitos desclassificatórios apresentam-se improcedentes.

No tocante ao tráfico privilegiado, adota-se o entendimento da i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da aguda interpretação dos fatos e precisa valoração do conjunto probatório,
“in verbis”
:

“O apelante requer, por fim, em caso de não acolhimento do pleito desclassificatório, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do privilégio, o que, de fato,
merece guarida
, vez que, em análise dos autos, verifica-se que o apelante preenche os requisitos elencados no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

[...] Inobstante responder a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes (processo no 21049-27.2019.811.0042, cód. 578534 – Comarca de Cuiabá/MT), verifica-se que o apelante é
primário
e, consoante o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, disposto no Informativo n. 967, no julgamento do HC 173806/MG, ainda que a ação penal em curso seja pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ou esteja em fase recursal, não impedem a aplicação da causa de diminuição do privilégio”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de justiça em substituição - ID 77115963).

Em reforço, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do agente e deve ser reconhecida”
(TJMT, AP n. 0006655-20.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Orlando Perri – 9.12.2020).

Logo, o apelante faz jus à figura privilegiada.

Quanto ao patamar da referida minorante,
a quantidade de droga apreendida (498,92g - quatrocentos e noventa e oito gramas e noventa e dois centigramas) autoriza a incidência da fração de 1/2 (metade), segundo aferição do c. STJ em apreensão de 488g - quatrocentos e oitenta e oito gramas - (AgRg no HC 619537/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.2.2021).

Consequentemente, redimensionam-se as penas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de valoração negativa de circunstancias judiciais do art. 59 do CP, a primariedade do acusado, o quantum da pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, e não sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida, justificam a fixação do regime aberto. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Em relação ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021